Tribunal: TJSP
Processo: 1010221-95.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14800

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.